Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706841-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODENI PAULINO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Odeni Paulino da Silva em face da decisão proferida nos autos do presente cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Carlos Alberto Correa, na qual o d. juízo a quo indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que fosse promovida averbação na matrícula do imóvel localizado na QI 23, lote 08, Apto 203, Guará – II/DF, fazendo constar sua condição de coproprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem (ID 83253982 do processo originário) Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a averbação na matrícula do imóvel da sua condição de coproprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem (cuja partilha restou determinada quando prolatada sentença nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens) “consiste numa consequência lógica dos termos grafados” no Acordo entabulado no presente cumprimento de sentença, devidamente homologado pelo juízo a quo. Assevera que lhe foi negado, por parte da serventia extrajudicial a averbação pretendida, lhe tendo sido exigido a lavratura de escritura de compra e venda, documento, do qual, por óbvio, não dispõe. Salienta que a referida medida, é a “única segurança e garantia de que o imóvel não será vendido sem o seu conhecimento”. Requer, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pleito de expedição de ofício ao Cartório Extrajudicial. Ausente preparo, porquanto deferido à agravante o benefício da gratuidade judiciária (ID 23833836). Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID 23879099). Conquanto intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta ao recurso, consoante certificado ao ID 24639719. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Cuida-se, na origem, de ação de exibição de documentos c/c indenização por direitos de copropriedade de bem imóvel e cobrança de alugueres ajuizada por Odeni Paulino da Silva em desvafor de Carlos Alberto Correa. Noticia a autora que durante a dissolução da união estável mantida com o réu, foram partilhados direitos eventuais sobre o imóvel localizado na QI 23, Lote 08, Apto 203, Guará – II/DF. Assevera que seu ex-cônjuge usufruiu do bem sem, todavia, indenizar-lhe pelo uso exclusivo do imóvel, razão pela qual pleiteia seja o mesmo condenado ao pagamento “do valor despendido na aquisição dos direitos e do valor de metade dos alugueres devidos pelo uso”. Cumprido o itinerário processual, restou proferida sentença na qual o d. magistrado a quo “julgou procedente em parte os pedidos para condenar o réu a pagar a autora o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês de ocupação exclusiva do bem a contar de dezembro de 2014 e daí até o trânsito em julgado da presente sentença” (ID 18971939 do processo originário). Interposta apelação cível e recurso adesivo pelas partes ré e autora, respectivamente, essa 1a Turma Cível, seguindo o voto condutor desta Relatoria, deu parcial provimento ao apelo, para fixar o valor da indenização mensal devida à autora pelo uso exclusivo do imóvel comum indiviso em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a partir de dezembro/2014, corrigidas monetariamente a partir de novembro/2016, incidindo juros conforme a r. sentença. Outrossim, conheceu parcialmente do recurso adesivo e, na extensão, deu-lhe parcial provimento, para fixar que a condenação é por tempo indeterminado, perdurando enquanto mostrar-se inalterada a atual situação do imóvel comum indiviso (ID 21072755). Transitado em julgado o acórdão (ID 21072512), a autora, ora agravante deu início ao presente cumprimento de sentença e, não tendo havido pagamento voluntário do débito, determinou-se a realização de pesquisa para busca de ativo financeiro e/ou bens do agravado passíveis de constrição, tendo, aliás, algumas das diligências restado frutíferas. Sobreveio apresentação, pelo agravado, de proposta de acordo (ID 69397058), tendo, em seguida a agravante apresentado contraproposta (ID 70119764). As partes, então, celebraram acordo, nos seguintes termos: TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO, CARLOS ALBERTO CORREA, E DE OUTRO LADO, NA CONDIÇÃO DE EXEQUENTE, ODENI PAULINO DA SILVA. CARLOS ALBERTO CORREA, aqui denominado EXECUTADO, representado por seus advogados, e ODENI PAULINO DA SILVA, aqui denominada EXEQUENTE, representada por seu advogado, todos já devidamente qualificados nos autos do Processo no 0718421-95.2018.8.07.0001, que tramita na Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília – Distrito Federal, celebram o presente TERMO DE ACORDO conforme as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Constitui objeto do presente Termo de Acordo, o encerramento do Processo no 0718421-95.2018.8.07.0001, que tramita na Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília – Distrito Federal, e que se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, bem como o encerramento do Processo no 0702594-10.2019.8.07.0001, que tramita na Primeira Vara Cível do Guará – DF, e que se refere à Ação de Cobrança – Alienação de Bens, reconhecendo a copropriedade pela EXEQUENTE do imóvel situado no Lote 8, da QI 23, SRIA Guará – DF (Edifício Monte Carlo), apartamento no 203, pendente de citação do EXECUTADO pelo Juízo deprecado de Goiânia – GO. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO EXECUTADO O EXECUTADO se obriga a efetuar os seguintes pagamentos à EXEQUENTE: 1) R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), a título de indenização referente às competências de dezembro/2014 a julho/2020, pelo uso exclusivo pelo EXECUTADO do imóvel de copropriedade com a EXEQUENTE, situado no Lote 8, da QI 23, SRIA Guará – DF (Edifício Monte Carlo), apartamento no 203. 2) R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mensalmente, até o dia 5 do mês seguinte, a partir da competência agosto/2020, mediante depósito na conta bancária da EXEQUENTE, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência no 2912-2, conta corrente no 30141-8, e o CPF no 152.542.241-34, devido à EXEQUENTE até que o imóvel citado acima seja vendido pelo EXECUTADO. 3) 50% (cinquenta por cento) do produto da venda do imóvel citado acima, porque reconhecida a copropriedade da EXEQUENTE com o EXECUTADO, descontados os valores de quitação do imóvel na CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para quitação do bem na proporção de 50% (cinquenta por cento). Fica acertado, ainda, que será descontado também o valor a ser pago ao corretor imobiliário, tudo na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 4) 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, caso o EXECUTADO desista da venda do imóvel e decida pela sua locação, e desde que o valor equivalente a este percentual não seja inferior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), devendo prevalecer a título de indenização à EXEQUENTE o maior valor entre 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Quando houver taxa extra do Condomínio o valor será descontado e repassado a quantia remanescente, na proporção de 50% (cinquenta por cento), desde que devidamente comprovado. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA EXEQUENTE A EXEQUENTE se compromete a pedir o arquivamento do processo de no 0702594-10.2019.8.07.0001, que tramita na Vara Cível do Guará – DF, e que se trata de Ação de Cobrança – Partilha de Bens e que se refere à Ação de Cobrança – Alienação de Bens, reconhecendo a copropriedade pela EXEQUENTE do imóvel situado no Lote 8, da QI 23, SRIA Guará – DF (Edifício Monte Carlo), apartamento no 203, pendente de citação do EXECUTADO pelo Juízo deprecado de Goiânia – GO. CLÁUSULA QUARTA – DA HOMOLOGAÇÃO O presente TERMO DE ACORDO deverá ser homologado pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília – Distrito Federal. CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO Ainda que o presente TERMO DE ACORDO não represente novação de dívida, o não cumprimento da Cláusula Segunda pelo EXECUTADO acarretará a plena e total reconstituição da dívida originária, e conseqüente cancelamento e/ou execução deste TERMO DE ACORDO. (IDs 78732389, 78735852 e 78735856) Ato contínuo, o d. magistrado de origem proferiu sentença na qual “homologou o referido acordo, determinando, que seus termos sejam fielmente cumpridos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. III, alínea b do CPC. Custas e honorários conforme acordo. Indefiro a expedição de ofício ao Juízo do Guará, vez que a informação acerca dos autos pode ser feita pela própria parte. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” (ID 78964834). Em seguida, a agravante aviou petição requerendo a expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que fosse promovida averbação na matrícula do imóvel de no 105.934, fazendo constar que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do referido bem (ID 79119226). Entretanto, o pleito da agravante fora indeferido pelo d. juiz de origem (ID 83253982 do processo originário), razão pela qual houve a interposição do presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão. Ocorre que a situação narrada não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível, portanto, a interposição de agravo de instrumento. Isso porque, não obstante tratar-se de uma decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sua prolação ocorreu após pronunciada a sentença que homologou a transação entabulada entre as partes, resolvendo, por conseguinte, a execução, com julgamento do mérito. Percebe-se, portanto, que a lide não mais se encontrava em “fase” de cumprimento de sentença, restando inviável a insurgência por meio de agravo de instrumento. Dessa forma, o recurso e a interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Aliás, assim já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO RESPECTIVO DEFENSOR PÚBLICO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO POR INEXISTÊNCIA DO RECURSO. DECISÃO PROFERIDA APÓS A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO IRRECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DIVERSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. – Não se conhece do agravo de instrumento subscrito, em tese, por Defensor Público, quando a Defensoria Pública, provocada a se pronunciar sobre a admissibilidade do recurso, apresenta manifestação contrária ao seu conhecimento, ao negar sua autoria e sustentar a própria inexistência do recurso. - Em que pese a lei prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, a hipótese sub judice não se amolda ao art. 1.015 do CPC, haja vista que a fase já estava encerrada e o processo extinto por sentença. - Diante de manifesta decisão teratológica, dispõe a parte de instrumento próprio para combater o ato, quando não houver recurso próprio. - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJDFT, Acórdão 1213166, 07089912520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora